Tribunal: TJSP
Processo: 0107636-84.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA E PELA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO QUALIFICADO PELA FRAUDE NO ÂMBITO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. VENDA FRAUDULENTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À EMPREGADORA E APROPRIAÇÃO DOS VALORES. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA E PELA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO QUALIFICADO PELA FRAUDE NO ÂMBITO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. VENDA FRAUDULENTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À EMPREGADORA E APROPRIAÇÃO DOS VALORES. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU CARLOS HENRIQUE COM DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA ELEVAR A PENA BASE DOS RÉUS EM VIRTUDE DAS CONSEQUENCIAS DOS DELITOS.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto por CARLOS ROGÉRIO RODRIGUES e CARLOS HENRIQUE GABRIEL contra sentença que os condenou, como incursos no artigo 171, caput, por quatro vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, pela prática de estelionato contra a empresa Eurofarma Laboratórios S.A., com penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direitos. A empresa-vítima, atuando como assistente de acusação, também apelou, requerendo o aumento das penas-base, o reconhecimento de agravante e a fixação de valor mínimo de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de elementos suficientes para a condenação dos réus pelo crime de estelionato; (ii) reavaliar a dosimetria das penas impostas, com especial atenção às três fases da pena; (iii) examinar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em relação a um dos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas por diversos documentos, comprovantes bancários e provas orais, evidenciando que ambos os réus agiram de forma consciente e coordenada para desviar veículos da empresa vítima e obter vantagem financeira indevida por meio fraudulento.
A versão apresentada pelos acusados em juízo revelou-se contraditória e inverossímil, especialmente diante da prova documental e testemunhal que demonstrou o recebimento de valores em contas pessoais e a condução irregular da venda de veículos pertencentes à empresa.
Na dosimetria da pena de CARLOS ROGÉRIO, na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da maior reprovabilidade da conduta, considerando-se sua função de confiança como gerente de frotas. A elevação adicional, pleiteada pela vítima, foi indeferida por já ter sido reconhecida adequadamente essa circunstância. Na segunda fase, deixou-se de aplicar agravante para evitar bis in idem, pois a condição de cargo de confiança já havia influenciado a pena-base. Na terceira fase, foi aplicada causa de aumento de 1/4 pela continuidade delitiva, atingindo a pena final de 2 anos e 6 meses de reclusão.
Na dosimetria da pena de CARLOS HENRIQUE, na primeira fase, a pena-base foi revista e elevada em 1/6, em razão das consequências do crime (prejuízo superior a R$ 200.000,00), atingindo 1 ano e 2 meses de reclusão. Na segunda fase, aplicou-se a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "g", do Código Penal, elevando-se a pena em 1/6, totalizando 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão. Na terceira fase, foi aplicado aumento de 1/4 pela continuidade delitiva, resultando em pena final de 1 ano, 8 meses e 12 dias de reclusão.
Reconheceu-se ex officio a extinção da punibilidade de CARLOS HENRIQUE pela prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o prazo legal de quatro anos transcorreu entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem causas interruptivas eficazes.
Quanto ao pedido de fixação de valor mínimo para indenização à vítima, o pleito foi corretamente indeferido, pois ausente requerimento expresso na peça acusatória, o que impede sua imposição sem violar os princípios do contraditório e da congruência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelos defensivos desprovidos; apelo da assistente da acusação parcialmente provido. Pena de CARLOS HENRIQUE readequada, com reconhecimento ex officio da prescrição. Mantida integralmente a condenação de CARLOS ROGÉRIO.
Tese de julgamento:
É válida a condenação por estelionato quando demonstrado que os réus, de forma coordenada, induziram a empresa vítima em erro mediante fraude, apropriando-se de valores decorrentes da venda irregular de veículos.
Na dosimetria da pena, o agravamento na primeira fase pode considerar o abuso de confiança, devendo a aplicação de agravantes genéricas na segunda fase observar o princípio do ne bis in idem.
A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício, sempre que verificado o transcurso do prazo legal entre marcos interruptivos efetivos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 71, 107, IV, 109, V, 138, 171, caput, 61, II, "g"; Código de Processo Penal, arts. 41, 395, II e III, 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 352.237/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 20.10.2016; STJ, AgRg no REsp 1671240/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 04.06.2018; STJ, AgRg no AREsp 1383364/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30.04.2019.